Tribunal: TJPA
Processo: 0001105-89.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001105-89.2012.8.14.0013

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DEVIDO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF CONFORME O RE 596.478, EM REPERCUSSÃO GERAL, NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE. EFEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM CAPÍTULO QUE CONTÉM QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que
o
que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

2. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

3. Considerando a condenação ilíquida e a sucumbência recíproca, os honorários serão fixados na fase de liquidação desta decisão. Questão de ordem pública.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
27
de
junho
de 2022.

Desa. Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representados por procurador habilitado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da Ação de Cobrança n° 0001105-89.2012.8.14.0013

proposta por JOSE MARIA DA SILVA REIS.

Em síntese, a parte autora aduz que foi admitida em 02/01/1992 para exercer o cargo de agente de portaria, tendo trabalhado até 30/06/2010, quando teve seu contrato encerrado.

Aduziu ter direito ao pagamento de FGTS, salários retidos e outras verbas rescisórias.

O Estado apresentou contestação, em seguida foi apresentada réplica.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenando ao pagamento de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, além de estabelecer juros e correção monetária. Deixou de condenar em honorários sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais o apelante aduz o seguinte: ausência de congruência diante da ausência de pedido de declaração de nulidade do contrato temporário; inexistência de direito ao pagamento de FGTS; impossibilidade de compensação de sucumbência recíproca. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, no que se refere à alegação de ausência de congruência, entendo que não merece acolhimento, uma vez que dentre os vários pedidos, o apelado requer a procedência do pedido de condenação ao pagamento de FGTS, fazendo uso, inclusive, de jurisprudência que, reconhecendo a nulidade de contrato administrativo, defere o pedido.

Nesse sentido, entendo que o pedido acima foi expresso, sendo a decretação de nulidade do contrato pressuposto lógico da condenação ao pagamento da verba em questão (FGTS).

Assim, deixou de acolher a alegação de ausência de congruência.

Em segundo lugar, destaco que em reiteradas decisões esta E. Corte de Justiça do Pará, aplicando o entendimento firmado pelo C. STF em sede de repercussão geral do RE n° 596.478, reconhece o direito
ao depósito do
FGTS para os trabalhadores temporários contratados sem concurso público, conforme a ementa do citado Acórdão, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, a seguir transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI N° 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei n°
8.
036/90, o
qual
dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seia declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde aue mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37. S 2°. da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Rel
a
Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013)”.

No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que o que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou- se, na prática, duradouro ou efetivo.
Nesse diapasão, conforme mencionado acima, quanto à verba referente ao FGTS, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596478, já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

No mesmo compasso, destaco RE 752206, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 25/06/2013, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2013 PUBLIC 01/08/2013.

Logo, a
vinculação

jurídico
-administrativa atribuída pelo regime jurídico

único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não

tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS.

diante da declaração de nulidade do contrato que. friso, por se tratar de

violação ao texto constitucional, deve ser declarada. de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica
,
observada a prescrição quinquenal, em atenção ao disposto no Decreto n° 20.910/32
.

NORMA DE ORDEM PÚBLICA.

No que se refere aos honorários advocatícios, por se tratar de norma de ordem pública e que ambas as partes sucumbiram, estabeleço que devem ser fixados proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC, na fase de liquidação de sentença pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, mantendo a condenação quanto ao FGTS, respeitada a prescrição quinquenal. Por se tratar de questão de ordem pública, de ofício, reformo a sentença, em parte, quanto aos honorários sucumbenciais que deverão ser fixados na fase de liquidação de sentença, considerada a sucumbência recíproca.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
27
de
junho
de 2022.

Desa. Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 05/07/2022